Tribunal: TJMT
Processo: 0023834-58.2014.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023834-58.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOADILSON JANUARIO DA SILVA - CPF: 889.064.002-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL EMILIO DA SILVA ARRUDA (VÍTIMA), Junio de Moura Pinho (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Joadilson Januário da Silva
contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 23834-58.2014.811.0002, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV (recurso de dificultou a defesa da vítima) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei 10.826/2003 (Id. 178759167).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 178759169).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 178759176).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 178759179).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 182162192).

É o relatório.

Inclusa o feito em pauta de julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia relata o seguinte contexto fático:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Consta dos autos em epigrafe que, no dia 27 de setembro de 2014, por volta das 06h:40min, nas proximidades da rua Antonio Sotero de Almeida, no bairro da Manga, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Joadilson Januário da Silva, com consciência, vontade e evidente animus necandi, efetuou um disparo de arma de fogo, em face da vítima Rafael Emílio da Silva Arruda, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal de fls. 29/34, dando assim, início a prática de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstancias alheias à sua vontade, consistente no fato de que a vítima recebera o devido atendimento.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos a vítima transitava em referido logradouro público, quando resolveu descer numa ponte, onde costumeiramente fazia uso de entorpecentes, local onde fora vista pelo denunciado que, aproximou-se desta, com uma em punho, encostando-a na sua cabeça e girando-a até a nuca, seguindo-se de um disparo, oportunidade em que a vítima caiu ao solo, ao passo que o denunciado evadiu-se do local.

Ato contínuo, a vítima conseguiu arrastar-se até a via pública, onde pediu socorro, sendo levada até o pronto socorro, recebendo os necessário e providências atendimentos médicos.

Vislumbra-se dos autos que, o motivo de o denunciado ter efetuado o disparo em face da vítima, reflete-se num sentido de ódio, já que, teria tentado antes contra a vida de um irmão da vítima, demonstrando a torpeza da conduta.

Ademais, da forma como agiu, o denunciado incorreu na qualificadora do recurso que ao mesmo dificultou a defesa da vítima, pois, ao avistá-la, imediatamente apontou para esta a arma de fogo e sem que pudesse esboçar nenhuma reação a vítima foi alvejada, em região letal que, além de tudo deixa extreme de dúvidas a real intenção homicida do denunciado.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II do Código Penal.

DO CRIME DE PORTE E AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO

Consta ainda dos autos que, em data anterior a ocorrência dos fatos alhures descritos, o denunciado, adquiriu para si, deteve, portou e manteve sob sua guarda uma arma de fogo, tipo e calibre não identificados, sem observar os regramentos legais.

Com efeito, ao utilizar-se da arma de fogo para praticar o delito acima, restou evidente que o denunciado em data pretérita tinha adquirido de forma ilegal, além de detê-la, manter sob sua guarda e portá-la, já que, não demonstrou nos autos o referido registro da arma de fogo, nem tampouco autorização para porte.

Sendo assim, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, a qual denomina-se porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.”

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Inconformada, a defesa do acusado impugnou a decisão de pronúncia, requerendo a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Conquanto o descontentamento do recorrente diante da respeitável decisão de pronúncia, após analisar detidamente as provas que instruem o processo criminal, observo que não prospera tal pleito acima mencionado.

Primeiramente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e seguinte), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Dessa forma, no que tange, especificamente, aos indícios de autoria delitiva, ao magistrado subscritor da decisão de pronúncia é autorizado tão somente
demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o acusado possa ser o autor do crime
a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que lhe é vedado externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito.

Não há dúvida de que a competência para decidir se o crime foi qualificado ou não é do Júri Popular, ficando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível o afastamento da qualificadora se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do egrégio Tribunal do Júri.

Essa é a orientação desta Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TENTATIVA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias observaram a existência de indícios mínimos da prática delituosa por motivação torpe e de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção das qualificadoras respectivas
”.
(STJ –
HC
n. 457452/RS, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Data do Julgamento 23.8.2018) – Destaquei.

No caso em comento, a qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
não se encontram absolutamente desvinculadas do contexto probatório e, portanto, não há falar-se em manifesta improcedência, devendo ser preservada a competência do Júri, ao qual caberá a palavra soberana sobre a procedência ou não dos tipos penais derivados aqui tratados, pois, admitir, nesta fase, a não configuração das qualificadoras é atentar contra a competência constitucional da Corte Popular (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da CF).

Peço vênia para transcrever trecho do depoimento da vítima
Rafael Emílio da Silva Arruda
em sede policial:

“Narrou que no dia do crime estava usando entorpecentes, ocasião em que o acusado caminhou em sua direção, portando arma de fogo e atirou em sua nuca. Destacou que viu o acusado armado, contudo, não se defendeu porque pensou que a arma era um mero simulacro: “(...) estava indo para o trabalho, mas antes resolveu passar embaixo da pontinha, para fazer uso de entorpecente. Que após ter usado, saiu e ao atravessar a rua encontrou com o rapaz que tentou matar seu irmão, com golpe de arma branca em 2014, conhecido por Joa. Que Joa aproximou da vítima, colocou revólver na sua testa virou o revólver até a nuca da vítima e atirou.
Que a vítima somente percebeu o que de fato tinha acontecido porque passou a mão na nuca e viu que tinha sangue.
Que abaixou, deitou no chão e após saiu correndo, vindo parar em frente de uma lava jato, lugar este que pediu socorro. Que pensou que o Joa estivesse com uma arma de brinquedo, não pensou que ele atiraria na sua pessoa”

O recorrente na fase extrajudicial, confessou o delito, entretanto não soube explicar porque o disparo atingiu a nunca do ofendido. Veja-se:

“Que conhece Rafael Emílio da Silva Arruda, vítima dos fatos. Que em companhia de Rafael usávamos drogas. Quanto as intrigas que tivemos no passado eram tudo por causa do entorpecente (pasta base) o qual não mais faço uso. Que o Rafael ora ou outra ficava tentando usufruir das drogas que eu possuía, ora ele pegava entorpecente, ora ele pegava meu dinheiro. Que isso foi me aborrecendo. Que geralmente isso acontecia porque ele era forte e maior que eu, Que nos lugares que eu utilizava drogas o Rafael toda hora passava. No dia dos fatos, de madrugada, o Rafael tomou novamente o meu entorpecente e quando já estava amanhecendo ele veio tentar tomar outra droga que estava em meu poder, como eu nesse momento estava armado e já havia consumido grande porção de entorpecente, não pensei duas vezes; peguei a arma, calibre 22, que havia comprado e apontei para o Rafael. Coloquei o revólver na direção da cabeça dele, no intuito de matá-lo. Já com o revólver encostado na cabeça de Rafael, atirei e não sei como a nuca de Rafael é que foi atingida. No momento que atirei estava do lado do Rafael, não de frente, mas com o revólver junto da fonte dele. Que após ter efetuado o disparo, joguei a arma no córrego e fui embora. Que atirei apenas uma vez. Que não atirei na nuca dele, pois ele não estava de costa pra mim. Declaro que a arma utilizada comprei de um rapaz que também era usuário de entorpecente, o qual não sei onde ele está vivendo. (...)”

Em juízo o recorrente, confessou que atirou com intuito de ceifar a vida da vítima, entretanto, não soube narrar com riqueza de detalhes como se deu o
modus operandi.

Temos o laudo pericial que demonstra que a vítima foi atingida pelas costas:

“Trata-se de um exame indireto de lesão corporal a qual o periciando foi atingido por um projétil de arma de fogo na região cervical posterior com lesão da 2ª vértebra cervical”
(Laudo Pericial n. 1.9067.2.2014.65675-01).

O que aparentemente se extraí dos fatos, é que a vítima foi atingida de surpresa, visto que o recorrente ao encontrar a vítima efetuou disparos na região da nuca mediante surpresa, que por sua vez, não esperava que o recorrente sorrateiramente lhe desferisse contra si disparo de arma de fogo.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023